Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703485-48.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: TERESA ALVES VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial manejado à id. 15706649. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo fora do padrão legal. A propósito, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 17740259. Cumpra a Secretaria a decisão de id. 16918581. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018